Tribunal: STF
Processo: IF 102
Classe: IF
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-13
Data de publicação: 1991-03-13

Ementa:
Intervenção  Federal.  Requerentes:   partido   político   e
parlamentar federal. Alegação de que o Governador do Estado não adota
providencias, em certo município, para garantir a ordem  e  assegurar
os direitos humanos. Alegação de enquadrar-se a espécie no  art.  34,
VI e VII, alinea "b", da Constituição Federal. Hipótese  em  que  não
houve representação  do  Procurador-Geral  da  Republica,  negando  o
Tribunal de Justiça do Estado descumprimento de decisão  judicial  no
Estado. Falta de  legitimidade  aos  requerentes  para  suplicarem  a
intervenção, pelos fatos indicados. Pedido de que não se conhece.::